Tribunal: STF
Processo: Rcl 75068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 16.1.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Agenciaclick Mídia Interativa Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região na Reclamação Trabalhista n. 0000394-44.2021.5.10.0009, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral (doc. 49). 



    Contra essa decisão Alfredo D’Escragnolle Taunay Junqueira interpôs o presente agravo regimental (doc. 54).



    Em 24.2.2025, foi determinada a inclusão deste agravo regimental na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para começar em 7.3.2025.



    2. Em 28.2.2025, pela Petição/STF n. 25.424/2025, Alfredo D’Escragnolle Taunay Junqueira requereu “a retirada do processo da pauta de julgamento virtual agendado para 07/03/2025 a 14/03/2025, devendo ser incluído em julgamento presencial, oportunidade em que o requerente fará sustentação oral” (fl. 1, doc. 58).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas pela Resolução n. 669/2020 na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I – recurso de apelação; 



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental na reclamação passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese do advogado.



    7. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante, como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora